Tribunal: TJPA
Processo: 0800534-80.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800534-80.2019.8.14.0097

APELANTE: ANDREIA SOUSA DA SILVA, BARATA TRANSPORTES LTDA - ME

APELADO: BARATA TRANSPORTES LTDA - ME, ANDREIA SOUSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N.

0800534-80.2019.8.14.0097

APELANTE/APELADA: ANDREIA SOUSA DA SILVA

APELANTE/APELADA: BARATA TRANSPORTES LTDA

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. VALORES INDENIZATÓRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente de trânsito com vítima fatal, reconhecendo a responsabilidade objetiva da empresa de transporte e a culpa concorrente da vítima, fixando indenização por danos materiais em R$ 725,00 e por danos morais em R$ 40.000,00, além de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em definir: (i) se houve culpa exclusiva da vítima ou da empresa de transporte; (ii) se os valores fixados a título de danos morais e materiais são proporcionais; (iii) se é cabível a condenação exclusiva da empresa quanto à sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da empresa de transporte é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas a prova dos autos revela culpa concorrente da vítima, que trafegava de bicicleta em via estreita e sem acostamento.

4. A indenização por danos materiais foi corretamente fixada em valor proporcional, diante da ausência de comprovação direta dos gastos pela autora.

5. O valor de R$ 40.000,00 por danos morais é razoável e proporcional à dor da perda e à culpa concorrente.

A sucumbência recíproca é adequada diante da parcial procedência da ação e da culpa concorrente reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade objetiva da empresa de transporte não exclui a análise da culpa concorrente da vítima, que pode atenuar os valores indenizatórios.

2.

A fixação de indenização por danos morais e materiais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

3.

A sucumbência recíproca é cabível quando há parcial procedência da ação e culpa concorrente das partes

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos de
Apelação
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos pelas partes contra a decisão de ID 22716946 que, rejeitando os Embargos de Declaração, integrou a sentença de ID 22716933 prolatada, pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, nos autos da ação de indenização, ajuizada por
ANDRÉIA SOUSA DA SILVA,
em desfavor da empresa
BARATA TRANSPORTES LTDA-ME.

Após trâmite processual, o Juízo Singular proferiu sentença com o seguinte comando final:

“...Ante o exposto e por tudo o mais que nos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

I – Reconhecer a responsabilidade objetiva da ré pelo evento danoso que levou a óbito a senhora CLEONICE ASSUNÇÃO E SOUSA, mãe da autora, bem como a sua culpa concorrente pelo acidente que a vitimou;

II - CONDENAR a ré a pagar, a título de danos materiais, o valor de R$ 725,00 (setecentos e vinte e cinco reais) à autora, sobre os quais deverá incidir correção monetária, desde o efeito prejuízo (conforme data do recibo), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

III - CONDENAR a requerida a pagar, a título de dano moral, a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) à autora, sobre ela devendo incidir correção monetária a contar desta sentença (Súmula n. 362, do CTJ), e juros moratórios a partir do evento danoso (artigo 398, do Código Civil e Súmula n. 54, do Superior Tribunal de Justiça).

Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de honorários ao patrono da parte adversa, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça, conforme dispõe o art. 98, §§ 2º e 3º, ambos do CPC....”

A decisão que julgou os Embargos de Declaração, opostos pela empresa demandada, Barata Transportes Ltda, na sua parte dispositiva, assim decidiu :

“... Ante o exposto, pelas razões acima expostas, REJEITO OS EMBARGOS INTERPOSTOS e, por conseguinte, mantenho a sentença em sua integralidade.

Intime-se as partes da sentença, por meio de seus patronos constituídos.

Em caso de interposição de recurso, sem necessidade de nova conclusão, certifique-se a secretaria a tempestividade, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias e, após, remetam-se os autos ao E. TJPA para juízo de admissibilidade e processamento, na forma § 3º do art. 1.010 do CPC, para os devidos fins, com as nossas homenagens.

Sem recurso, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e arquive-se com a devida baixa processual.

Como cediço, interpostos Embargos de Declaração, interrompe-se o prazo para a interposição de qualquer outro recurso nos termos do artigo 1.026, do CPC.

No entanto, considerando que a parte ora Embargada, já interpôs recurso de Apelação Cível, incide a preclusão consumativa, uma vez que a sentença foi mantida em sua integralidade. Logo, certifique-se a tempestividade do recurso interposto e, após, intime-se a ré, ora embargante, para contrarrazões ao apelo.

Quanto à embargante/ré, esta tem restabelecido, integralmente, o prazo para interpor apelação se assim desejar, a partir da intimação da presente decisão. Interposto recurso, certifique a secretaria a tempestividade e intime-se a parte contrária para contrarrazões....”

Inconformadas, as partes interpuseram seus recursos de Apelação.

A autora, ANDRÉIA SOUSA DA SILVA, antes mesmo do julgamento dos Embargos de Declaração, opostos pela empresa demandada, interpôs seu recurso de Apelação (ID 22716939), cujas razões defenderam a majoração do valor dos danos materiais para R$ 1.450,00 (valor integral das despesas de sepultamento); a majoração do valor dos danos morais para R$ 300.000,00; e a reforma da decisão quanto à sucumbência recíproca, com condenação exclusiva da apelada. Defendeu, a recorrente, a tese de culpa exclusiva da empresa demandada/apelada

A empresa demandada, BARATA TRANSPORTES LTDA, interpôs apelo defendendo a ausência de responsabilidade, não havendo culpa do seu motorista, a inexistência de provas quanto aos prejuízos materiais alegados; o afastamento da sua condenação em danos morais e, subsidiariamente, a sua revisão por ser desproporcional.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 19. De janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade dos recursos apresentados.

1.1-

Do Recurso de Apelação interposto por ANDRÉIA SOUSA DA SILVA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, os recursos devem ser conhecidos e examinados.

2.
Apelação Cível interposta por ANDRÉIA SOUSA DA SILVA.

2.1. Do mérito.

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Andreia Sousa da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais, proposta em face da empresa Barata Transportes Ltda., em razão de acidente de trânsito que resultou na morte de sua genitora, a senhora Cleonice Assunção e Sousa.

A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa ré, mas também a culpa concorrente da vítima, reduzindo os valores indenizatórios para R$ 725,00 a título de danos materiais e R$ 40.000,00 por danos morais, além de determinar a sucumbência recíproca.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme se expõe a seguir.

A
responsabilidade
da empresa ré é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal e do art. 14 do CDC. No entanto, como bem fundamentado pela magistrada de origem, a dinâmica do acidente revela
concurso de culpas
.

A prova testemunhal, especialmente o depoimento da única testemunha presencial, indica que o ônibus teria encostado no guidom da bicicleta, provocando a queda da vítima. Todavia, também restou demonstrado que a via era estreita, sem acostamento ou ciclovia, e que a vítima optou por trafegar de bicicleta em condições que a expunham a risco elevado, dividindo espaço com veículos de grande porte.

Em tais hipóteses, a culpa concorrente deve ser reconhecida, não para excluir a responsabilidade da empresa, mas para atenuar o valor da indenização, conforme art. 945 do Código Civil.

Nesse sentido, cito orientação jurisprudencial desta Turma:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CULPA CONCORRENTE ENTRE MOTORISTA DE ÔNIBUS E CICLISTA
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TRANSPORTADORA E SEGURADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DESPROVIMENTO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório revela imprudência do motorista do ônibus ao não manter distância segura, bem como imprudência do ciclista ao adentrar na pista de rolamento sem atenção ao tráfego, caracterizando culpa concorrente.

4. A responsabilidade objetiva da empresa de transporte decorre do risco da atividade, e a seguradora, citada na condição de litisconsorte, responde solidariamente até o limite da apólice.

(...).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1
. Comprovada a culpa concorrente entre ciclista e motorista de ônibus, é cabível a responsabilização solidária da transportadora e da seguradora pelos danos causados
. 2. A fixação de indenização por danos morais em valor razoável e proporcional à extensão das lesões e à culpa concorrente das partes deve ser mantida. (...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012864-25.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/06/2025 ) (g.n)

Quanto aos
danos materiais

a apelante pleiteia o valor integral de R$ 1.450,00, referente às despesas com funeral. O recibo juntado aos autos, contudo, está em nome de terceira pessoa, não havendo comprovação de que a autora tenha efetivamente suportado o prejuízo.

O dano material deve ser comprovado de forma direta, não presumida, especialmente quando o valor foi pago por terceiro. A sentença, ao reconhecer a culpa concorrente e a ausência de prova direta, agiu com prudência e razoabilidade ao fixar o valor em R$ 725,00, metade do pleiteado.

Acerca dos
danos morais
pleiteado, registro
que a dor pela perda da mãe é inegável. Contudo, a fixação da indenização por dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica.
A sentença, ao reconhecer a culpa concorrente e arbitrar o valor em R$ 40.000,00, evita enriquecimento sem causa e respeita a capacidade econômica das partes. Não há nos autos elementos que justifiquem a majoração para R$ 300.000,00, valor que, a depender das circunstâncias do caso concreto e de comprovada culpa exclusiva, pode até ser aplicado, contudo, não é a hipótese destes autos.

Finalmente, tendo em vista a parcial procedência da ação e reconhecida a culpa concorrente, é correta a aplicação da
sucumbência recíproca
, nos termos do art. 86 do CPC, com divisão proporcional dos honorários advocatícios.

2.2. Dispositivo

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, interposto por
ANDRÉIA SOUSA DA SILVA,
mantendo integralmente a sentença recorrida

3.
Apelação Cível interposta por BARATA TRANSPORTES LTDA

3.1. Do mérito.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Barata Transportes Ltda., em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais proposta por Andreia Sousa da Silva, em razão do falecimento de sua genitora, Cleonice Assunção e Sousa, vítima de atropelamento por ônibus da empresa recorrente.

A empresa recorrente sustenta, em síntese, a existência de culpa exclusiva da vítima; a ausência de nexo causal entre a conduta do motorista e o resultado morte; a inexistência de comprovação dos danos materiais; e a desproporcionalidade do valor fixado à título de danos morais.

A sentença recorrida está fundamentada em prova robusta, especialmente no depoimento da testemunha ocular, que foi clara ao afirmar que o ônibus encostou na bicicleta, provocando a queda da vítima sob as rodas do veículo. A alegação de que a vítima se desequilibrou por irregularidades na pista não encontra respaldo probatório.

A tese de culpa exclusiva da vítima foi corretamente afastada. A magistrada reconheceu, com base nas circunstâncias do caso, a existência de culpa concorrente, o que levou à redução proporcional dos valores indenizatórios, conforme o art. 945 do Código Civil.

Quanto aos
danos materiais
, é de se levar em consideração que as despesas com funeral são presumidas, sendo desnecessária a comprovação exaustiva, especialmente em casos de morte violenta.

A apelante, contudo, alega que a recorrida não comprovou os gastos decorrentes do
funeral
, pelo que não há que se falar em ressarcimento.

Acerca do tema, como já bem consignou o juízo de piso, o entendimento jurisprudencial tem se firmado no sentido de que, as despesas com funeral, por serem presumidas, devem ser indenizadas, independente de comprovação, dada a inevitabilidade dos gastos.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. TRANSEUNTE ATROPELADO POR TREM AO ATRAVESSAR OS TRILHOS.
DANO MORTE. INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DE FUNERAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
. NECESSIDADE APENAS DE PLEITO/CONDENAÇÃO A VALOR RAZOÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 557, §2º, DO CPC. 1. Precedentes reiterados desta Corte a reconhecerem, em face da inevitabilidade dos gastos funerários, ser dispensável a prova das despesas com o funeral do falecido. Condenação ao pagamento de valores razoavelmente fixados na sentença que sequer foram impugnados no presente agravo regimental. 2. Manifesta improcedência do agravo regimental formulado contra jurisprudência reiterada desta Corte Superior, atraindo a multa prevista no art. 557, §2º, do CPC. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(AgRg no REsp n. 1.526.288/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 23/11/2015.) (g.n)

No tocante aos
danos morais,
o valor de R$ 40.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando a dor da perda da mãe em circunstâncias trágicas, e a função compensatória e pedagógica da indenização.

3.2. Dispositivo

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, interposto por
BARATA TRANSPORTES LTDA,
mantendo integralmente a sentença recorrida

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026